Tribunal: STM
Processo: 7000909-95.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000909-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu do
writ e concedeu a ordem de Habeas Corpus para conceder a liberdade ao
Paciente Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso,
nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. O Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ votava pela prejudicialidade do Writ em face da
concessão da liberdade do Paciente no Habeas Corpus nº 7000928-
04.2021.7.00.0000 e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/05/2022 17:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102a1da59
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

HABEAS CORPUS 7000909-95.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS.
IMPETRANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO - MANAUS.

EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ADMISSÃO. PERDA DE
OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES. PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. CALÚNIA.
INJÚRIA. PRISÃO CAUTELAR. CONVERSÃO. MÉRITO. DECISÃO SEGREGATÓRIA. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DA PRISÃO PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.
MAIORIA.
Não há de falar em perda de objeto ou de prejudicialidade quando houver a concomitância
de julgamentos em plenário de sessão virtual, sobretudo porque o encerramento da sessão
entre as demandas paradigmas sobrevém em igual prazo.
Não há óbice jurídico para a impetração de Habeas Corpus em causa própria, sendo
despicienda a capacidade postulatória para a sua impetração.
A garantia da ordem pública encontra-se presente quando a situação demonstrar que caso
o Paciente seja solto, haverá risco considerável de reiteração de ações delituosas, seja
porque se trata de pessoa propensa à prática delitiva, ou porque, se solto, teria os mesmos
estímulos relacionados com os crimes, em tese, perpetrados, inclusive com a possibilidade
de voltar a conviver na caserna com companheiros de farda.
A manutenção da hierarquia e da disciplina mostram-se malferidas quando o Paciente,
mesmo recluso, continua a ter comportamentos acintosos, desafiadores e desrespeitosos
em relação aos seus superiores.
Sabe-se que o Habeas Corpus é instrumento de salvaguarda de liberdade quando esta
estiver sendo restringida ou na iminência de sê-la por ilegalidade ou por abuso de poder.
Assim, o pedido de devolução de cartão bancário ou de qualquer outro bem não é
amparado pela medida estreita do writ, de maneira que se perfaz em inadequado pela via
eleita, na medida em que não há ofensa sequer reflexa ou indireta à liberdade de ir e vir do
Paciente.
Vige no Ordenamento Jurídico brasileiro o princípio da duração razoável da prisão cautelar,
o qual impõe, nessa medida constritiva da liberdade, a observância de prazo razoável, não
bastando para sua manutenção a presença da estrita tipicidade legal.
Concessão da ordem. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em conhecer do writ e em conceder a ordem de Habeas Corpus
para conceder a liberdade ao Paciente Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver
preso.

Brasília-DF, 7 de abril de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/05/2022 17:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102a1da59
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido explícito de liminar, impetrado pelo Paciente CB FN - MO TIAGO
SILVA DOS SANTOS, em causa própria, o qual está respondendo à APM nº 7000203-43.2021.7.12.0012, em
trâmite na Auditoria da 12ª CJM.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que em 11/11/2021, nas dependências do 1° Batalhão de Operações
Ribeirinhas, situado em Manaus/AM, o CBFN-MO TIAGO SILVA DOS SANTOS, qualificado no Evento 01, fl. 19,
criticou publicamente ato de seu superior hierárquico, o Capitão-de-Fragata ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA
MELLO, Comandante da citada Organização Militar.

Noticiam os autos, ainda, que, no mesmo local e data, o CB TIAGO caluniou o CF ANDRÉ, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime, bem como o injuriou, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

Segundo restou apurado, na data do flagrante, o CF ANDRÉ solicitou ao Sd França que calibrasse o pneu do
seu veículo na Garagem do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, pois, segundo alegado, encontravam-se
vazios. Ao chegar na área onde se encontra o calibrador, o soldado efetuou a calibragem nos pneus e
observou que o veículo estava empoeirado. Em razão disso, resolveu jogar água na lateral do automóvel.

Nesse momento, o Paciente começou a gravar vídeo do ocorrido no seu aparelho celular, exibindo detalhada
e ostensivamente o veículo do CF ANDRÉ - inclusive expondo a respectiva placa -, além de dizer o seguinte:

"O Comandante não pode... isso aqui é o carro do Comandante utilizando a garagem pra
limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o quartel pra limpar o carro dele, olha a
situação como é aqui ó... utilizando o quartel, a garagem do quartel pra encher pneu e pra
lavar o próprio carro".

Em seguida, o denunciado publicou a filmagem em rede social (YouTube) com o título: "Garagem particular
do Senhor comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas", ainda acessível por meio do link:
https://www.youtube.com/results?search_query=Garagem+particular+do+Senhor+comandante+do+1%C2
%BA+Batalh%C3%A3o+de+Opera%C3%A7%C3%B5es+Ribeirinhas.

No mesmo dia, por volta das 10h45, o CF ANDRÉ tomou conhecimento dos fatos e da publicação ampla e
irrestrita das críticas e ofensas delituosas proferidas pelo Paciente, ocasião em que lhe foi dada voz de
prisão em flagrante.

Diante dos fatos acima elencados o Denunciado foi preso em flagrante em 11/11/2021, consoante narrado
no Auto de Prisão em Flagrante 7000197-36.2021.7.12.0012. Em 12/11/2021, houve a conversão da prisão
em flagrante em custódia preventiva, mediante Decisão do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, que, após
homologar o flagrante, reconheceu a presença dos requisitos descritos nos arts. 254 e art. 255, alínea "a" e
"e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Alega o Impetrante (em causa própria), em síntese, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 11 de
novembro de 2021, pela prática, em tese, dos crimes constantes do art. 166 (publicação ou crítica indevida),
art. 214 (calúnia), c/c o art. 218, incisos II e IV (contra superior e na presença de duas ou mais pessoas ou
por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria), e art. 216 (injúria), c/c o art. 218,
incisos II e IV, todos do Código Penal Militar.

Entende o Impetrante que a sua prisão em flagrante foi ilegal porque os fatos pelos quais responde
criminalmente ocorreram na manhã do dia 11 de novembro e a sua prisão ocorreu somente na noite
daquele dia.

Afirma que, durante o interrogatório da Polícia Judiciária Militar, solicitou, por três vezes, a presença de um
advogado.

Discute o mérito da sua incursão no art. 166 do CPM - publicação ou crítica indevida -, na medida em que, à

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/05/2022 17:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102a1da59
sua optica, o ato praticado pelo Comandante da Unidade em que serve seria ilícito, e, portanto, haveria fuga
à tipicidade formal. Assim, a exceção constante do art. 270, parágrafo único, alínea b, do CPPM, não lhe
alcançaria.

Alfim, o Impetrante roga pela sua liberdade, porque, em virtude da sua prisão, a sua família começa a
passar por problemas de subsistência, uma vez que alega ser o único provedor familiar, além de a sua mãe
ser portadora de esquizofrenia. Suplica também para que possa entregar a sua esposa o cartão bancário
que dá acesso à sua conta corrente e, consequentemente, ao soldo militar que percebe.

Por essas razões, o Impetrante requer a concessão da sua liberdade, bem como que "lhe venham também
os seus pertences móveis".

A inicial, manuscrita, veio desacompanhada de quaisquer outros documentos. Ao presente Remédio Heroico
encontram-se relacionados os feitos originários (APM nº 7000203-43.2021.7.12.0012 e APF nº 7000197-
36.2021.7.12.0012).

O Habeas Corpus aportou neste Tribunal no dia 14 de dezembro de 2021. Nessa mesma data, proferi
despacho solicitando informações à autoridade apontada como coatora, bem como determinei o envio dos
autos à Defensoria Pública da União (DPU), em virtude de o Acusado estar sendo assistido por este Órgão
Defensório na Ação Penal Militar.

As informações aportaram aos autos no dia 17/12/2021.

Em seguida, ainda no dia 17/12/2021, considerando as profícuas informações e, tendo em vista a ausência
de pleito liminar explícito, determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

No dia 21/12/2021, a Defensoria Pública da União peticionou nos autos e requereu que fosse reconhecido ao
Paciente o benefício da alínea "b" do art. 270 do CPPM, qual seja, a liberdade provisória.

Por intermédio da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em 22/12/2021, opinou o membro
do Parquet que fosse aguardada a reunião do Conselho Julgador, marcada para o dia 23/12/2021, ocasião
em que poderia se caracterizar novo ato coator, se mantida a prisão, ou, ao contrário, prejudicaria a
impetração, se revogada a preventiva.

Posteriormente, no dia 27/12/2021, tendo sido mantida a prisão do Paciente, considerando não terem sido
atendidos os requisitos para a concessão da liberdade, o Ministro-Presidente em exercício Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, indeferiu o pleito antecipatório de concessão de liberdade provisória, bem como
a entrega do cartão bancário.

Gize-se consignar que, diante da manutenção do Paciente em prisão preventiva, no dia 24/12/2021, aportou
novo writ neste Tribunal, autuado sob o número 7000928-04.2021.7.00.0000, também submetido a
escrutínio nesta sessão de julgamento.

Em parecer ofertado pelo Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral de Justiça Militar,
depreende-se a opinião pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o Relatório.

VOTO

Estando revestido das formalidades legais, conheço do writ.

De início, de valia ressaltar entendo não haver perda de objeto no presente Habeas Corpus. Isso porque a
liminar concedida pelo eminente Ministro-Presidente desta Casa pode, ao menos em tese, ser cassada por
força de decisão deste Plenário até o encerramento da corrente Sessão de Julgamento virtual, oportunidade
em que se apreciam o HC nº 7000909-95.2021.7.00.0000, impetrado em 14/12/2021, e o HC nº7000928-
04.2021.7.00.0000, impetrado em 24/12/2021, ambos em favor do Paciente.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/05/2022 17:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102a1da59

Ademais, na medida em que o pedido constante do primeiro HC impetrado se mostrou mais amplo, entendi
ser de melhor alvitre analisá-lo no mérito, embora não desse ensejo à continência.

Contudo, sistemática diferente poderia ser adotada caso o julgamento dos Habeas Corpus fossem realizados
em modo presencial/videoconferência.

No presente caso, a discussão reside na possível afronta à liberdade ambulatorial do Paciente advinda da
Decisão da lavra do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, de 12/11/2021, que, acolhendo pedido do Ministério
Público Militar, homologou a prisão do Custodiado Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS e decretou a sua prisão
preventiva com fulcro nos artigos 254 e 255, alíneas "a" e "e", todos do CPPM.

De início, cumpre esclarecer que o Paciente encontra-se solto por força da Decisão proferida no HC nº
7000928-04.2021.7.00.0000, datada de 29/12/2021, o qual também está sendo submetido a julgamento
nesta sessão virtual.

Extraem-se da Decisão guerreada os seguintes excertos, in verbis:

[...]

Pelo que consta dos autos do presente APF, verifica-se que a prisão do custodiado ocorreu
dentro dos parâmetros legais. Verifica-se que a alegada falta de contato do acusado com
seu advogado ou Defensor Público não ensejaria o relaxamento da prisão, uma vez que a
Defensoria Pública foi devidamente comunicada do encarceramento, além de o custodiado
ter se entrevistado pessoalmente e de forma sigilosa com seu Defensor Público antes do
início da audiência de custódia. Portanto, não há que se falar em relaxamento da prisão,
razão pela qual HOMOLOGO a prisão efetuada.
Passo à análise acerca da possibilidade de concessão de liberdade provisória, decretação
de prisão preventiva ou menagem.
A excepcionalidade de medida cautelar de natureza pessoal compatibiliza-se com o
princípio da não-culpabilidade exarado na Constituição da República em seu art. 5°, inciso
LVII. Desse modo, a jurisprudência e doutrina dominantes convergem no entendimento de
que a Carta Magna garantiu a liberdade como regra e a privação da liberdade como
medida excepcional.
Compulsando os autos, verifica-se que possui razão o Ministério Público Militar. Observa-se
que, no caso concreto, os pressupostos inseridos no art. 254 e os requisitos constantes do
art. 255, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, estão presentes neste feito.
Note-se que a testemunha SG Michel Freitas de Almeida informou que o flagranteado, ao
direcionar o dedo para o carro do Comandante da OM, perguntou para ele "Pode isso
Sargento?". Por sua vez, o SG Freitas respondeu que aquilo não era da responsabilidade
dele. Momentos depois o custodiado insistiu no assunto e a testemunha orientou o
flagranteado a relatar a informação ao Contramestre de serviço, já que o CB Tiago estava
de efetivo serviço naquela ocasião (evento 1, doc. 2, fls. 20/21-pdf).
A testemunha Sd Erick de França Rodrigues disse que o Comandante pediu para apenas
calibrar o pneu de seu veículo particular. E que a própria testemunha, ao perceber que o
carro estava empoeirado, resolveu, voluntariamente, jogar água na lateral do veículo,
conforme se observa de seu depoimento constante no evento 1, doc. 2, fl. 21-pdf e
comunicação interna constante na fl. 14-pdf.

[...]

Diante disso, note-se que não foi razoável e proporcional a conduta do flagranteado de
supostamente publicar um vídeo criticando e ofendendo a reputação de seu Comandante
mesmo após ser orientado pelo SG Freitas a procurar o Contramestre de serviço e mesmo
diante do fato de o próprio SD França ter dito que o Comandante tão somente pediu para
calibrar os pneus.
Não obstante todo esse contexto fático, o CB Tiago resolveu supostamente publicar vídeo
insistindo em prejudicar a reputação do Comandante dando ênfase à lavagem do carro que

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/05/2022 17:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102a1da59
não se confirmou pelo depoimento do próprio soldado que jogou água no veículo.

Desta feita, com razão o MPM, uma vez que a liberdade do custodiado poderá violar a
ordem pública por meio da continuidade da perpetração dos atos ilícitos, bem como a
violação frontal dos princípios da hierarquia e disciplina. Desse modo, a custódia cautelar
torna-se essencial para salvaguardar esses princípios basilares das Forças Armadas que se
encontram nitidamente ameaçados com a sua liberdade.

[...]

Verifica-se, ainda, que não seria suficiente a designação, neste momento, de menagem ou
outras medidas alternativas à prisão, uma vez que a conduta realizada pelo custodiado
ofendeu a hierarquia e disciplina, como já demonstrado nesta decisão.

Percebe-se, portanto, que o Juízo coator, em 12/11/2021, fundou o cerceamento da liberdade do Paciente
por considerar presentes a prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria, além de adequar a
situação nas alíneas "a" e "e" do art. 255 do CPPM, quais sejam: garantia da ordem pública e exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados com a
liberdade do acusado.

A despeito da falta de técnica jurídica na petição inicial manuscrita deste writ, que não trouxe pedido
explícito de liminar, em nome do primado da ampla defesa, o feito foi remetido à Defensoria Pública da
União, a qual se manifestou requerendo "a necessidade de apreciação urgente deste HC", fator que deu
ensejo à atuação do Vice-Presidente, em substituição ao Ministro-Presidente deste Tribunal, que se
pronunciou nos seguintes termos:

[...]

X - Passado ao efetivo exame, em relação à revogação da prisão, ou relaxamento, porque
seria aplicável a previsão do art. 270, par. único, "b", do CPPM, observa-se que o requisito
da "fumaça do bom direito" não se faz presente. Em outras palavras, respeitado que exista
um risco na prisão do Acusado, pois o simples cerceamento da liberdade já perfaz essa
condição (perigo na demora), não assiste razão à Defesa de que o Paciente faria jus à
garantia de livrar-se solto.
XI - Como se retira da Inicial, na visão do Réu, a benesse lhe seria devida porque a inclusão
do tipo penal do art. 166 do Código Penal Militar (CPM) na Denúncia seria indevida. Isto é, a
narrativa de que sua conduta delituosa se enquadraria, dentre os demais crimes
imputados, naquele de "publicação ou crítica indevida" seria descabida, ao passo que o
suposto ato por ele criticado não seria, do ponto de vista jurídico, um ato válido, a merecer
as proteções do ordenamento.
XII - Apresentado esse ponto e concluído de que não caberia o enquadramento da sua ação
em tal delito, o segundo argumento a justificar a liberdade seria de que os demais crimes
(art. 214 c/c art. 218, II e IV, e art. 216 c/c art. 218, II e IV, todos do CPM) preveem pena tão
somente de detenção, por não mais de 2 anos. Assim, estaria a situação plenamente
enquadra no que dispõe o art. 270, parágrafo único, "b", do CPPM, tanto por se respeitar o
limite de apenamento, quanto por não haver incurso nos tipos penais ali listados.

[...]

(...) salvo melhor juízo, em que pese se constate risco na eventual demora do julgamento
deste remédio heroico (periculum in mora), razão pela qual se procede a esta análise, não
se vislumbrou acerto teórico que fosse visível de forma clara o suficiente (fumus boni iuris)
para justificar a concessão da medida antecipatória, com fundamento no art. 270,
parágrafo único, alínea 'b', do CPPM. Por isso, indefiro o pedido de liminar neste ponto.

XX - Ao segundo pedido adotado pela DPU, concernente, ao que parece, à garantia de que
o Paciente consiga entregar a sua esposa o cartão bancário que dá acesso à sua conta
corrente e, com isso, ao soldo que o militar recebe, tenho que a ordem igualmente merece

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/05/2022 17:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102a1da59
ser rejeitada.

XXI - No que diga respeito à soltura do Paciente por esse motivo, isto é, para permitir que o
Acusado entregue o cartão em questão, tem-se que o meio postulado (livramento) não
mantém mínima proporcionalidade ou razoabilidade para o fim almejado (entrega do
cartão), nem a finalidade retro justifica o emprego de tal instrumento. Ademais, não se
vislumbra, com a clareza óbvia que demanda este instante sumário, qual seria o exato
fundamento jurídico que torna o motivo fático enunciado (auxiliar financeiramente a
família) algo que demande a concessão da liberdade desde já.

XXIV - Pelo todo exposto, a resumir as conclusões alcançadas no decorrer desta Decisão,
considerado o teor da manifestação da DPU trazida no Evento 16 destes autos, analisada
com observância do exposto pelo Paciente-Impetrante na Inicial do Writ e como pedido
implícito de liminar, a justificar a autuação desta Presidência em exercício na forma do art.
6º, XVI, c/c o art. 7º, I, do RI-STM, indefiro o pleito antecipatório de concessão de liberdade
provisória, seja aquele com fulcro no art. 270, parágrafo único, "b", do CPPM, seja para
"entrega do cartão bancário".

Da detida leitura da r. Decisão indeferitória do pleito liminar disposto pela DPU, de 27/12/2021, consigna-se
a ausência dos requisitos fundamentais para a soltura do Paciente.

No caso em exame, entendo que, na época do indeferimento da liminar, ainda estavam presentes os
requisitos ensejadores da prisão. Quanto à garantia da ordem pública, caso o Paciente fosse solto, haveria
risco considerável de reiteração de ações delituosas, seja porque se trata de pessoa propensa à prática
delitiva, ou porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os crimes, em tese, perpetrados,
inclusive com a possibilidade de voltar a conviver na caserna com companheiros de farda. Soma-se a isso o
fato de o vídeo postado pelo Paciente ainda continuar sendo veiculado para sociedade com risco de lesão à
imagem das Forças Armadas.

No tocante ao requisito atrelado à manutenção da hierarquia e da disciplina militar, malferidos com a prática
dos delitos, em tese, perpetrados pelo Paciente, entendo também que estiveram presentes. Isso porque, na
época, mesmo recluso, continuava a ter comportamentos acintosos, desafiadores e desrespeitosos em
relação aos seus superiores.

Ademais, havia notícias de que o Acusado, mesmo preso, continuava a perpetrar atos contrários aos
preceitos militares, causando intensa inflamação na tessitura social militar, de modo a reverberar não
somente na OM em que serve como também nas demais proximidades de Manaus - AM.

Acerca da alegação trazida na inicial de ilegalidade na prisão em flagrante face ao interstício temporal entre
a conduta praticada e a "voz de prisão" emitida contra o Paciente, observou todos os critérios legais. Isso
porque o Acusado, entre o momento das condutas (período matutino do dia 11/11/2021) e a voz de prisão
em flagrante (período noturno do dia 11/11/2021), ainda se encontrava em estado de flagrância, porquanto
a publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM) estava disponibilizada no canal do YOU TUBE.

Nesse conspecto, conforme relatado, o Comandante ofendido teria tomado conhecimento do ocorrido às
10h45, ocasião em que teria dado a voz de prisão ao Paciente ainda no período matutino. A lavratura,
segunda etapa do procedimento policial, teria sido levada a efeito posteriormente, no mesmo dia.

Acerca da discussão do mérito sobre a prática do crime previsto no art. 166 do CPM (publicação ou crítica
indevida), conforme disposto na Impetração, é consabido que o Remédio Heroico não comporta cognição
verticalizada, de modo que foge ao escopo da medida o ingresso em cognição exauriente.

Também não comporta guarida o pedido de liberdade feito pelo Paciente, segundo o qual, após a prisão em
flagrante, sua família passou a enfrentar problemas de subsistência, uma vez que, segundo alega, é ele o
único provedor do núcleo familiar, em que se inclui, ainda, sua genitora, que esta acometida de
esquizofrenia. Não houve nos autos nenhuma prova desta alegação, de modo que o writ inadmite dilação
probatória conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
03/05/2022 17:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102a1da59
Alfim, sobre a súplica de devolução do seu cartão bancário, intitulado de "pertence móvel" pelo Impetrante,
sabe-se que o Habeas Corpus é instrumento de salvaguarda de liberdade quando esta estiver sendo
restringida ou na iminência de sê-la por ilegalidade ou por abuso de poder. Assim, o pedido de devolução de
cartão bancário ou de qualquer outro bem não é amparado pela medida estreita do writ, de maneira que se
perfaz em inadequado pela via eleita, na medida em que não há ofensa sequer reflexa ou indireta à
liberdade de ir e vir do Paciente.

Contudo, malgrado meu entendimento de que a conduta em tese praticada pelo Paciente tenha sido assaz
perniciosa ao seio castrense, no presente momento processual, se mostraria demasiado manutenir o
encarceramento preventivo, de modo que, em nome do primado da presunção de inocência, na medida em
que a prisão preventiva não pode ser levada a efeito como prisão-pena, a concessão da ordem é medida que
se impõe. Repisa-se que a prisão preventiva perdurou desde o dia 11/11/2021 até o dia 29/12/2021.

Nesse prisma, de valia salientar que vige no Ordenamento Jurídico brasileiro o princípio da duração razoável
da prisão cautelar, o qual impõe, nessa medida constritiva da liberdade, a observância de prazo razoável,
não bastando para sua manutenção a presença da estrita tipicidade legal, conforme se pode extrair das
lições Cícero Robson Coimbra Neves[1], in verbis:

"[...] A prisão cautelar, como visto pelo contexto, devidamente motivada com a exposição
de seus pressupostos, não ofende a presunção de não culpabilidade, desde que também
seja decretada com estrita tipicidade legal - marcando a sua excepcionalidade pela
previsão taxativa - e que se desenvolva pelo prazo razoável - em homenagem ao princípio
da duração razoável da prisão cautelar."

Ante o exposto, conheço do writ e voto pela concessão da ordem de Habeas Corpus para conceder a
liberdade ao Paciente Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS, salvo se por outro motivo estiver preso.

[1] Manual de Direito Processual Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. - 1 ed. - São Paulo: Saraiva, 2014, p. 110.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:30:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200d8d029e
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000909-95.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS, Cb FN.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA
IMPETRADO: DA 12ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Cabo Fuzileiro Naval (Cb FN) Tiago Silva
dos Santos, em causa própria, posteriormente assistido pelo Defensor Público Federal,
contra suposto ato coator do Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar.

O Paciente requer o relaxamento da prisão e sustenta a inadequação do flagrante delito,
porquanto o fato teria ocorrido pela manhã e a voz de prisão foi realizada à noite. Aduz
que o interrogatório policial foi feito no repouso noturno e após ter declarado que não
queria depor.

Consigna que solicitou advogado por três vezes e não foi atendido. Postula a aplicação
do princípio da presunção da inocência e a incidência do art. 5º, inciso LXVI, da
Constituição da República: "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei
admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança".

Solicita a liberdade provisória, nos moldes do art. 270, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar, e discute a incursão do fato imputado no art. 166 do Código Penal Militar -
publicação ou crítica indevida. Sustenta que o referido artigo fala em "ato legal", quando
a conduta criticada pelo militar em vídeo publicado na web refere-se a ato ilícito,
passível de tipificação da lei de improbidade administrativa.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, dentre outras providências
processuais, as quais foram deferidas em primeiro grau de jurisdição.

Por Decisão de 27.12.2021, no exercício da Presidência do Superior Tribunal Militar,
indeferi a liminar pleiteada, por considerar não terem sido atendidos os requisitos para a
concessão da liberdade do Paciente.

Conforme consta do andamento processual, o Réu teve o Alvará de Soltura expedido em
29.12.2021, em virtude de Decisão proferida pelo eminente Ministro-Presidente nos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:30:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200d8d029e
autos do HC 7000928-04.2021.7.00.0000.

Considero que houve a perda do objeto deste Writ, em face da concessão da liberdade
ao Paciente no processo referido.

Consoante lição de Renato Brasileiro de Lima, "parte da doutrina refere-se à questão
prejudicial como espécie de conexão" (In Manual de Processo Penal, 2016, p. 1.503). Ao
citar Scarance Fernandes, salienta que a prejudicialidade caracteriza-se por ser:

"[...] uma relação entre duas figuras, a prejudicial e a prejudicada,
sendo que esta depende lógica e necessariamente daquela. Há entre
elas um nexo necessário. Uma está geneticamente ligada à outra.
Esse vínculo entre as duas figuras, que representa a prejudicialidade,
é uma forma de conexão". (FERNANDES, Antônio Scarance.
Prejudicialidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 31-32
apud LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvador:
Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.503)

Desta maneira, concedida a liberdade do Paciente no Habeas Corpus 7000928-
04.2021.7.00.0000, em sede de liminar, confirmada pelo Colegiado nesta Sessão Virtual
de Julgamento, não subsiste qualquer pedido a demandar a concessão da ordem.

Neste contexto, colaciono a jurisprudência pátria correlata:

"Ementa: HABEAS CORPUS. EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM.
CONFIGURADA A PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA." (TJRS.
Habeas Corpus Criminal 52522941820218217000. Terceira Câmara
Criminal. Rel. Rosane Wanner da Silva Bordasch. Julgado em 29.3.2022.)

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PREJUDICADO. DECISÃO
IMPUGNADA DO JUÍZO DE 1º GRAU FOI REFORMADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONCEDEU LIBERDADE
PROVISÓRIA AO PACIENTE. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. NEGADO
SEGUIMENTO AO WRIT. 1. Relaxada a prisão do paciente por decisão do
Superior Tribunal de Justiça, não mais subsiste interesse processual em
julgamento de Habeas Corpus aparelhado perante o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios. 2. Negado seguimento a Ordem". (TJDFT.
Acórdão 1304540, 07470492920208070000, Rel. João Timóteo de
Oliveira. Segunda Turma Criminal. Julgado em 26.11.2020.)

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO STJ.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ EM
DESFAVOR DO PACIENTE. INICIAL ADITADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A perda superveniente do objeto quanto ao
pedido de liberdade provisória implica a prejudicialidade desse
pedido. II - A formação do consenso colegiado pelo STJ, no tocante ao
trancamento da ação penal, após a impetração do writ no Supremo
Tribunal Federal, em especial quando a decisão encontra ressonância na
jurisprudência desta Casa, recomenda o não-conhecimento do habeas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 20/04/2022 14:30:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200d8d029e
corpus, a viabilizar, se assim o desejar a defesa, o enfrentamento de
todos os seus fundamentos. III - Habeas corpus não conhecido." (STF. HC
93956. Rel. Ricardo Lewandowski. Primeira Turma. Julgado em 23.9.2008,
grifo nosso.)

Pelo exposto, voto pela prejudicialidade do Writ, em face da concessão da liberdade do
Paciente no Habeas Corpus 7000928-04.2021.7.00.0000.

Brasília-DF, 7 de abril de 2022.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz